Tribunal: TJDFT
Processo: 0748942-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748942-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUTE BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 214529396, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Rute Barbosa da Silva, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Réu/Agravante o fornecimento dos fármacos RITUXIMABE 500mg e MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66363770). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 66869797). Os autos vieram conclusos para julgamento de mérito. Todavia, em consulta ao processo de referência verifica-se que, em 3/4/2025, foi proferida sentença (ID 231507249 do Processo no 0718034-19.2024.8.07.0018), na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para, “confirmando a tutela de urgência, CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autorao medicamento RITUXIMABE 500mg,observada a possibilidade de disponibilização de biossimilares conforme item 2.13 da nota técnica do NATJUS, e o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, pelo prazo inicial de 1 ano. Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator